Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONDOMÍNIO. CERCAMENTO. PRÉDIO. GRADES. DEMOLIÇÃO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na situação, embora se reconheça as prerrogativas da Administração Pública inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, inclusive para coibir a construção privada em área pública, presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, porquanto a demolição da cerca instalada ao redor do condomínio há mais de 20 (vinte) anos, compromete a eficácia de eventual provimento jurisdicional favorável, causando prejuízos de difícil reparação ao agravante.
3. Recurso conhecido e provido.